Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO. BOLETOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TAXAS DEVIDAS. CITAÇÃO. EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. VALIDADE E REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade.
2. O artigo 784, X, do Código de Processo Civil, estabelece que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”, motivo pelo qual a juntada das atas de aprovação das referidas taxas condominiais é suficiente para lastrear o feito executivo, em especial porque o referido crédito é constituído pela deliberação dos condôminos, e não pela emissão de boleto bancário.
3. É suficiente para a consolidação da exigibilidade do título que a execução para cobranças das taxas condominiais seja instruída com documentação suficiente para demonstrar a aprovação, em assembleia, das taxas ordinárias e/ou extraordinárias devidas, motivo pelo qual descabe exigir a apresentação de boletos bancários de cobrança. Precedentes TJDFT.
4. Esgotados os meios para localização do réu, em especial frente ao insucesso no cumprimento da ordem de citação dirigida ao endereço pelo próprio executado nos autos, não há que se falar na nulidade da citação por edital quando esgotados os meios disponíveis para sua localização.
5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
6. Agravo interno prejudicado.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.